Tribunal: TJSP
Processo: 1005665-58.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Reparação de danos - Danos materiais e morais – Falecimento por eletroplessão/choque elétrico e queimaduras de 4o grau - Rompimento de um cabo de rede de alta tensão, ocasionando um grande incêndio na região - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Reparação de danos - Danos materiais e morais – Falecimento por eletroplessão/choque elétrico e queimaduras de 4o grau - Rompimento de um cabo de rede de alta tensão, ocasionando um grande incêndio na região - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.